Tribunal: STF
Processo: HC 223572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 785.079/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, e §5º, do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    A materialidade e os fortes indícios de autoria do crime patrimonial estão evidenciados pelos elementos de prova que instruem a representação da Autoridade Policial, especialmente pelo Boletim de Ocorrência de fl. 05, depoimento de fl. 06 e contrato de locação de veículo de fls. 08/09, todos do ev. 01. 



    Extrai-se dos autos que, em 21-06-2021, o investigado locou o veículo RENAULT/KWID ZEN 10MT, placas QJL8123, RENAVAM nº 1185814148, de propriedade de Letiére Batista de Souza, contudo, até a data de hoje, não o devolveu, tendo sido verificado, através do rastreador, que a última localização do automóvel foi na cidade de Foz do Iguaçu/PR. 



    Sob a ótica dos pressupostos/fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva do investigado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa, caso mantido em liberdade, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Isso porque não se trata de fato isolado na vida do investigado, porquanto, conforme destacado pelo Parquet, observa-se que existem mais 06 (seis) boletins de ocorrência lavrados em seu desfavor, entre os meses de abril e setembro de 2021, nas cidades de São José, Florianópolis, Palhoça e Bombinhas (fls. 30/ 31, 32/33, 34/35, 36/37, 38/39 e 40 do ev. 01), nos quais denota-se o emprego do mesmo ''modus operandi'' pelo investigado, bem como que alguns dos veículos locados foram rastreados no Paraná ou Mato Grosso do Sul (fls. 32/34 do ev. 01), Estados que fazem fronteira com o Paraguai, onde alguns veículos foram localizados pela última vez (fls. 36/38 do ev. 01). 



    Ainda, infere-se que o investigado já foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas em Santo Amaro da Imperatriz (fl. 28 do ev. 01 + certidão 3 do ev. 14), está sendo investigado no Rio Grande do Sul (fl. 27 do ev. 01) e processado na Capital por furto de veículo automotor transportado para outro país, cuja situação é análoga a estes autos (autos nº 5073731-94.2021.8.24.0023 – 'Certidão 1' do ev. 14). 



    Não fosse o suficiente, há indícios de que o investigado estava se escondendo não ser ouvido perante a Autoridade Policial (fls. 19/21 do ev. 01). 



    Tais elementos constituem, portanto, motivos suficientes e fortes o bastante para recomendar a segregação cautelar do investigado, sendo, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inadequadas ao presente caso, porquanto não garantem que o investigado, solto, não dê continuidade à pratica de ilícitos ou que não tente se evadir no intuito de se furtar à responsabilidade criminal, pelo que a prisão preventiva é a melhor medida. 



    Registre-se, ademais, que o delito, em tese, praticado pelo investigado (art. 155, § 4º, inciso II, e § 5º, do CP) prevê pena privativa máxima maior de 4 (quatro) anos de reclusão, admitindo a decretação da prisão preventiva por preencher o requisito temporal estabelecido pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Assim, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal. 



    No caso, a impetrante não juntou o inteiro teor do acórdão apontado como ato coator, apenas o voto da Desembargadora Relatora, documento indispensável para a análise da controvérsia. A deficiência na instrução do mandamus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente